Tribunal: STF
Processo: ARE 1338467
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APOSENTADORIA. Serventia extrajudicial. Reajuste do benefício com base no salário mínimo e limitação da contribuição previdenciária a 5% - Impossibilidade. Inteligência do art. 7º, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 04. Lei nº 14.016/10 alterou o índice de reajuste, fixando o IPC-FIPE. Julgamento da ADI nº 4420/SP que não discutiu os dispositivos relacionados ao índice de reajuste do benefício e de contribuição. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes deste E. TJSP. Ação julgada procedente em 1º grau - Decisão reformada em 2ª instância. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, § 8º; 102, §2º; e 201, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No presente caso, porém, foi editada a Lei nº 14.016/2010, que declarou em extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, tendo alterado dispositivos da Lei nº 10.393/70, dentre os quais os artigos 12 e 13 que passaram a ter a seguinte redação:



    (...)



    Portanto, com a nova lei, o reajuste dos benefícios da Carteira de Previdência passou a observar o IPC-FIPE.



    (...)



    Dessa forma, embora o Supremo Tribunal Federal tenha dado à nova lei interpretação conforme à Constituição Federal para o fim de preservar o direito adquirido daqueles que se aposentaram na vigência da lei anterior, o índice de reajuste do benefício previdenciário não se insere nesse âmbito.



    Assim, a manutenção da aplicação do reajuste inconstitucional, com base no salário mínimo, após a alteração legislativa que instituiu novo índice, não possui amparo legal.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 968414 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 996), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 11/06/2020.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente